Tribunal: STJ
Processo: 0809934-15.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875992 - AL (2025
/0077936-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ELISANGELA SILVA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ELZA DA SILVA AMANCIO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 40b23bfe-385e-40c9-8b44-9a554b27a391

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 40b23bfe-385e-40c9-8b44-9a554b27a391

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875992 - AL (2025
/0077936-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ELISANGELA SILVA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ELZA DA SILVA AMANCIO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente
fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração, opostos por ELISANGELA SILVA DOS SANTOS, ELZA DA SILVA
AMANCIO, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52837174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: 9978b629-9c50-4342-a4f2-277f26b58707

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE
PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
A alegação de afronta ao
do CPC/15 de forma
1.
art. 1.022
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,

impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
2.
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito
constitucional
do
prequestionamento.
Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
Não há contradição em afastar a alegada violação ao
2.1.
do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
art. 1.022
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese.
A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias,
3.
no tocante aos limites do acordo entabulado entre as partes,
demandaria interpretação de cláusula contratual e a análise do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelas
Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
Nos presentes aclaratórios (fls. 435-443, e-STJ), a embargante sustenta, em
síntese, inaplicabilidade dos óbices.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Os embargos de

declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência
de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,

o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
Documento eletrônico VDA52837174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: 9978b629-9c50-4342-a4f2-277f26b58707

obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
, como pretende a parte ora embargante.
julgado
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022

REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma
efeito modificativo ao recurso.
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2016,
07/06/2016)
[grifou-se]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
. 3.
CPC/2015
Os embargos de declaração não se prestam para provocar
4. Primeiros embargos de declaração
o reexame de matéria já apreciada.
rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 799.126/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 420-424, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
Documento eletrônico VDA52837174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: 9978b629-9c50-4342-a4f2-277f26b58707

controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo.
É o que se extrai dos seguintes trechos do julgado:
O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise
do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o acordo celebrado
consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os danos
extrapatrimoniais.
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a
interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas em sede de recurso
especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
[...]
. Por fim, a recorrente alega violação aos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV e § 1o,
3
do CDC, sustentando a nulidade de cláusulas do acordo celebrado na negociação
coletiva, pois implicaria renúncia de direito e colocaria o consumidor em
desvantagem excessiva.
Sobre esses pontos, denota-se que as teses aventadas não foram objeto de
exame pelo Tribunal
, mesmo após o julgamento dos embargos de
a quo
declaração.
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões, omissão do
,
acórdão recorrido e violação ao
do CPC, aduziu-a de forma genérica
art. 1.022
não permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão
no julgado quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, ante a
ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se a correta interpretação da legislação federal.
Dos supracitados trechos do decisum, denota-se que o acórdão apontou de
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/15 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
Documento eletrônico VDA52837174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: 9978b629-9c50-4342-a4f2-277f26b58707

2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa

prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52837174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:13
Código de Controle do Documento: 9978b629-9c50-4342-a4f2-277f26b58707

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.875.992 / AL
Número Registro: 2025/0077936-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066101120208020001
08038366120194058000
08074064220228020000
08099341520238020000
7066101120208020001 8038366120194058000 8074064220228020000 8099341520238020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISANGELA SILVA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ELZA DA SILVA AMANCIO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISANGELA SILVA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ELZA DA SILVA AMANCIO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
Documento eletrônico VDA53206080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:06
Código de Controle do Documento: 3aeb3650-f355-4ce9-bead-aa37e1cd52e2

ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:06
Código de Controle do Documento: 3aeb3650-f355-4ce9-bead-aa37e1cd52e2